Tribunal: TJSP
Processo: 2149553-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATÓRIA/EXTINÇÃO DE SERVIDÃO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE.
- Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo, pois firmou as escrituras públicas impugnadas nesta ação.
- Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória em favor da autora. Indispensável a instrução probatória para verificar se a servidão é precedente à compra do imóvel, ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATÓRIA/EXTINÇÃO DE SERVIDÃO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE.
- Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo, pois firmou as escrituras públicas impugnadas nesta ação.
- Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência possessória em favor da autora. Indispensável a instrução probatória para verificar se a servidão é precedente à compra do imóvel, ou se foi instituída por ocasião/após a aquisição do bem, hipótese na qual seria necessária a anuência da requerente quanto à oneração sobre o imóvel pertencente ao cônjuge. Providência deferida não implica em prejuízo à recorrente, pois à primeira vista, seus lotes não estão encravados, tendo acesso a via pública. Requerente se limitou ao exercício de seu direito constitucional de ação. Litigância de má-fé afastada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.